Tribunal: TJBA
Processo: 8039664-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039664-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON GONCALVES DE AMARANTE e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARVALHO DE AMARANTE

AGRAVADO: MARILUCIA BRAZILEIRA DE ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
MAIANA TALINE SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. O agravante sustenta sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente comprovou sua insuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) analisar a possibilidade de parcelamento das custas processuais como forma de garantir o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, conforme determina o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC/2015.

A presunção de hipossuficiência declarada pela parte possui natureza
juris tantum
, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante não demonstram sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente em razão do valor do imóvel objeto da lide, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade.

Todavia, visando resguardar o direito constitucional de acesso à justiça, admite-se, de ofício, o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015, permitindo-se seu pagamento em 12 parcelas mensais e sucessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com concessão, de ofício, do parcelamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça pode ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte.

O parcelamento das custas processuais pode ser concedido de ofício pelo julgador, quando demonstrada a impossibilidade de pagamento integral imediato, como forma de garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV e XXXV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 80368560620238050000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 31.08.2023; TJ-BA, AI nº 80182101620218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 21.09.2021; TJ-BA, AI nº 80353624320228050000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Quarta Câmara Cível, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039664-47.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTES
NILSON GONCALVES DE AMARANTE
e outros e como AGRAVADA
MARILUCIA BRAZILEIRA DE ARAUJO e outros (4).

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento
, concedendo, todavia, de ofício, a possibilidade de efetuar recolhimento das custas em 12 (doze) parcelas mensais fixas e sucessíveis, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02